Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021715-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MILANO LTDA - CNPJ: 09.140.147/0001-51 (APELANTE), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021715-82.2017.8.11.0041 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

APELANTE:
SUPERMERCADO MILANO LTDA

APELADA: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – CANCELAMENTO DE PLANO DE SÁUDE PELO REQUERIDO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSSIBILIDADE - SENTENÇA
MANTIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - S
e a parte autora/apelada objetiva na causa de pedir apenas a rescisão contratual e ou a revisão do contrato, é de se considerar que o valor da causa não está diretamente relacionado ao
valor
do alegado prejuízo financeiro, mas ao
valor
das mensalidades do contrato, uma vez que objetiva-se tão somente a rescisão do pacto ou a revisão contratual, pois se a ação fosse julgada procedente não haveria condenação sobre o alegado prejuízo financeiro, motivo pelo qual o valor da causa de deve corresponder ao somatório de
12 (doze) mensalidades do ano de 2016.

2. No curso do processo, após 4 (quatro) anos do ajuizamento da ação pelo ora apelado, se a parte requerida/apelante resolveu cancelar o plano de saúde administrativamente, de forma espontânea por motivos pessoais, incorrendo na perda superveniente do objeto e a extinção da ação, há que ser mantida a condenação do requerido ao pagamento dos honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade, uma vez que deu origem à extinção do processo.

3 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMERCADO MILANO LTDA
na
Ação de Rescisão de Contrato no 1021715-82.2017.8.11.0041

ajuizada pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §10, do CPC/15, uma vez que solicitou o cancelamento do plano de saúde administrativamente após quatro anos do ajuizamento do processo.

O recorrente SUPERMERCADO MILANO LTDA argui a preliminar de impugnação ao valor da causa, pois o valor
atribuído ao feito encontra-se equivocado, eis que se trata de contrato de plano de saúde firmado em 2010, com vigência inicial de 12 meses, e após a primeira prorrogação, se tornaria por tempo indeterminado, conforme previsão contratual (cláusula XX), logo, deveria ser aplicado ao presente caso o valor da causa correspondente a 12 parcelas vincendas.

Sustenta que o pagamento mensal à época do ajuizamento da ação era de R$ 2.242,11, portanto, o valor de uma prestação anual importa em R$ 26.905,32, devendo este ser o valor atribuído à causa.

No mérito, d
efende a reforma da sentença alegando que quem deu causa ao processo foi exclusivamente a apelada, eis que, durante todo o período contratual (2010 a 2022), ou seja, mais de 12 anos de vigência do contrato do plano de saúde, sempre fornecendo as guias para exames, sem qualquer objeção, o apelante manteve-se adimplente por todo o período, e nunca deixou de pagar qualquer obrigação assumida decorrente do contrato do plano de saúde, motivo pelo qual não pode agora ser penalizada a suportar honorários de sucumbência.

Salienta a existência de relação de consumo entre o apelante e a apelada, sendo aquele a parte hipossuficiente da relação contratual, tendo aderido ao contrato de adesão, mediante contraprestação pecuniária.

Sustenta que em momento algum deu causa ao ajuizamento da ação para discutir a rescisão contratual de plano de saúde ou de reajuste de valor das mensalidades, pois em momento algum chegou a ser procurada administrativamente pela autora para tal discussão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer que a apelada deu causa ao ajuizamento do processo, portanto, deve ser condenada ao pagamento do ônus de sucumbência. Subsidiariamente, requer seja anulada a sentença a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito e realização de perícia atuarial, apurando o período de vigência contratual de 21/07/2010 a 26/11/2021.

Nas contrarrazões (ID 206797972), a apelada Unimed Cuiabá postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida/apelante argui a preliminar de impugnação ao valor da causa, ao argumento de que o valor atribuído à demanda (R$ 354.257,32), referente ao alegado prejuízo financeiro nos 12 meses do ano de 2016, encontra-se equivocado, pois deveria ser aplicado o valor correspondente a 12 mensalidades vincendas (R$ 26.905,32).

No caso em tela, verifica-se que a parte autora/apelada ajuizou a demanda buscando a rescisão contratual e/ou o reajuste da mensalidade do plano de saúde contratado pela parte autora, indicando como valor da causa a importância de R$ 354.257,32, que seria o prejuízo financeiro que a apelada teve com plano de saúde no ano de 2016.

Salienta-se que ao ajuizar a ação e indicar o valor da causa, este deve ser baseado no proveito econômico que a parte autora pretende obter.

Contudo, no caso, verifica-se que nos pedidos da inicial apresentados pela parte autora/apelada não objetiva o recebimento do prejuízo de R$ 354.257,32, mas sim a rescisão contratual por desequilíbrio econômico-atuarial com pedido de migração ou a revisão do contrato de plano de saúde.

Assim, se a autora/apelada objetiva apenas a rescisão contratual e ou a revisão do contrato, é de se considerar que o proveito financeiro almejado não está diretamente relacionado ao
valor do alegado prejuízo financeiro, uma vez que pretende tão somente a rescisão do pacto ou a revisão contratual, pois se a ação fosse julgada procedente não haveria condenação sobre o prejuízo financeiro.

Desse modo, o valor da causa deve corresponder ao somatório das 12 mensalidades do plano de saúde do ano de 2016 (R$ 2.242,22), ou seja, a importância de R$ 26.905,32.

Logo,
acolho a preliminar
para que o valor da causa corresponda à 12 mensalidades do ano de 2016, ou seja, R$ 26.905,32.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial
que a autora, ora apelada,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ajuizou a
Ação de Rescisão de Contrato no 1021715-82.2017.8.11.0041
em face de
SUPERMERCADO MILANO LTDA
, aduzindo que o contrato firmado pelas partes se encontrava em desequilíbrio econômico, decorrente do uso excessivo do plano de saúde o ano de 2016, o que teria lhe causado prejuízos financeiros, no valor de R$ 354.257,32.

Relatou que a receita das contraprestações do plano de saúde mantido pelo requerido encontrava-se muito inferior à soma das despesas assistenciais e administrativas suportadas pela operadora de plano de saúde, além do desequilíbrio financeiro gerado pela utilização excessiva de serviços.

Diante disso, ajuizou a presente ação postulando pela rescisão do contrato ou oferecendo modificação das condições contratuais, através de reajuste ou alteração da modalidade do plano.

No ID 206797905, foi postulado pela autora a produção de prova pericial contábil – atuarial.

No ID 206797909, o processo foi saneado, sendo nomeado como perito judicial o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, sendo tal perícia custeada pela parte requerente.

No ID 206797929, a autora discordou da proposta de honorários apresentada.

No ID 206797932, a magistrada revogou a nomeação feita anteriormente e nomeou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, para realização de perícia.

No ID 206797943, consta petição do SUPERMERCADO/requerido, na data de 25/04/2023, informando que em 26/11/2021, solicitou o cancelamento do plano de saúde (contrato 2366), objeto da presente demanda (ID 206797944).

No ID 206797945, conta decisão consignando que a autora pugnou pela redução dos honorários periciais.

No ID 206797948, a empresa REAL BRASIL apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.980,00, para perícia econômico-financeira e o valor de R$ 17.980,00 para perícia atuarial.

No ID 206797955, a autora peticionou requerendo que os honorários periciais sejam homologados pelo juízo, ficando no patamar razoável de R$4.000,00 (quatro mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No ID 206797956, a magistrada acolheu o valor dos honorários proposto pelo perito, bem como determinou a intimação do executado para depositar o valor fixado de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), em 15 (quinze) dias.

No ID 206797957, o plano de saúde/autor requereu a extinção do feito, uma vez que o próprio requerido solicitou o cancelamento do plano de saúde no ID 116036510, logo, não há mais razão para o prosseguimento do presente feito, que visava a rescisão do contrato, tampouco há que se falar em realização de perícia, pela evidente perda do objeto. Assim, requereu a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.

No ID 206797959, a parte requerida peticionou sustentando que a sucumbência deve ser suportada pela parte que deu causa à demanda (princípio da causalidade), portanto, como a perda do objeto é motivo para extinção do processo, sem resolução do mérito, a autora deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Ao decidir, a magistrada singular,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §10, do CPC/15), uma vez que o requerido solicitou o cancelamento do plano de saúde administrativamente após 4 anos do ajuizamento do processo.

Dessa decisão, recorre a parte requerida SUPERMERCADO MILANO.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, e condenou a parte requerida ao pagamento do ônus de sucumbência.

O art. 85, § 10, do CPC/15, dispõe que:

Art. 85 –
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10 - Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nelson Nery Júnior leciona da seguinte maneira sobre o princípio da causalidade,
verbis:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou a instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honoraria acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito.”

Observa-se que a aplicação do princípio da causalidade se dá em relação a parte que deu origem a extinção do feito, e no caso, a autora/apelada foi quem postulou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, o que impossibilitou o prosseguimento do feito, que visava a rescisão do contrato e a realização de perícia, ou seja, ocorreu a perda do objeto.

Desse modo, verifica-se que como o autor requerido solicitou o cancelamento do plano de saúde administrativamente, conforme ID’s
206797943 e 206797944, portanto, não há falar em anulação da sentença para retornar ao juízo de origem, já que a parte apelante concordou com a extinção do feito.

Dessa forma, o requerido deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARTIGO 674 DO CPC - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, VI, DO CPC - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Constituem os Embargos de Terceiro, ação autônoma e incidente, de procedimento especial e natureza possessória, admissível sempre que o terceiro sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de constrição judicial, que constitui pressuposto essencial e indispensável para seu ajuizamento. Diante da perda do objeto da ação, a extinção deverá ocorrer com arrimo no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente de interesse de agir. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Considerando que a parte embargada foi quem deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, deve arcar com os ônus da sucumbência".
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.511810-2/001, Relator (a): Des. Dárcio Lopardi Mende, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da sumula em 28/05/2021)

Por fim, verifica-se que o requerido solicitou o cancelamento do plano de saúde administrativamente, conforme ID
206797944, portanto, não há falar em anulação da sentença para retornar ao juízo de origem, já que a parte apelante concordou com a extinção do feito.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso apenas para que o valor da causa corresponda ao somatório de 12 mensalidades do ano de 2016, ou seja, R$ 26.905,32. Julgada parcialmente procedente a demanda,
devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025